Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata restauração do plano de saúde das agravadas, com a continuidade dos tratamentos médicos e terapias multidisciplinares necessários à beneficiária portadora de transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00. O plano de saúde agravante defende a ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e argui a desproporcionalidade da multa pecuniária fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde observou o prazo e os procedimentos exigidos para a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial; e (ii) estabelecer se a fixação da multa diária é desproporcional ou excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial somente pode ocorrer após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias ao contratante e ao beneficiário, conforme a Resolução Normativa no 509/2022 da ANS.
5. No caso concreto, as agravadas foram surpreendidas pela rescisão unilateral, sem demonstração de notificação prévia efetiva, sendo ônus da operadora do plano de saúde e da empresa estipulante garantir a comunicação direta aos beneficiários, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A beneficiária é pessoa com transtorno do espectro autista e se encontra em tratamento médico contínuo, o que reforça a necessidade de manutenção da cobertura para evitar danos irreparáveis.
7. A multa diária fixada (R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00) possui caráter coercitivo e inibitório, visando compelir o cumprimento da obrigação. Não há nos autos comprovação de enriquecimento ilícito das agravadas, uma vez que a agravante informou ter cumprido a decisão judicial sem atraso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve observar a notificação prévia mínima de 60 dias para rescisão contratual, informando tanto a empresa estipulante quanto os beneficiários, sob pena de nulidade do cancelamento.
2. A fixação de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer deve ser proporcional à urgência e à gravidade do descumprimento, não cabendo sua revisão quando se mostra razoável e suficiente para compelir a parte ao cumprimento da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 6o, III; Lei n. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, III; CPC, art. 536, §1o; Resolução Normativa ANS n. 509/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdãos 1794537, 0742034-74.2023.8.07.0000 e 1344622, 07278139120208070000.